Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705453-28.2021.8.07.0001 APELANTE: I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA, DAYANE MOURA DE CASTRO, ROGERIO JESUS DE CASTRO, CLAUDIA MOURA DE ARRUDA APELADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, THIAGO SALES DE OLIVEIRA CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tragam os Apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora